Tribunal: TJMT
Processo: 1044572-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044572-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 024.689.178-55 (AGRAVANTE), CATARINA DE JESUS - CPF: 026.147.411-16 (AGRAVANTE), OLINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 619.926.239-53 (AGRAVANTE), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (AGRAVADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.
TEMA 1.137
DO
STJ
. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Apiacás que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu pedidos de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado e no bloqueio de seus cartões de crédito. Os agravantes sustentam serem credores de crédito judicial transitado em julgado, superior a R$ 126.000,00, decorrente de valores retroativos de aposentadoria rural e pensão por morte recebidos pelo agravado e não repassados, alegando esgotamento das diligências típicas de localização de bens e indícios de ocultação patrimonial. Requerem a reforma da decisão para deferimento das medidas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a adoção de
medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.137, diante da alegada ocultação patrimonial e do insucesso das medidas executivas típicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1.137 (REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP), estabelece que a adoção de meios executivos atípicos exige, cumulativamente, subsidiariedade, fundamentação adequada às especificidades do caso e observância dos princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A utilização de medidas atípicas pressupõe a demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial ou de comportamento do devedor voltado a frustrar a execução.

Os agravantes, embora aleguem padrão de vida incompatível com a suposta hipossuficiência do executado e possível blindagem patrimonial, não comprovam nos autos, de forma inequívoca, a deliberada ocultação de bens.

A apreensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito atingem direitos pessoais do devedor e demandam demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade em relação à satisfação do crédito.

Alegações de fraude patrimonial por meio de sociedade de fato ou registro de bens em nome de terceiros exigem dilação probatória própria, não sendo as medidas atípicas instrumento adequado para suprir a ausência de prova nos autos executivos.

Ausentes indícios suficientes de ocultação patrimonial e de utilidade das medidas requeridas, impõe-se
a manutenção da decisão que indeferiu as providências restritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, exige demonstração concreta de sua necessidade, subsidiariedade e proporcionalidade, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.137.

A ausência de indícios suficientes de ocultação patrimonial ou de comportamento fraudulento do executado impede a imposição de medidas restritivas que atinjam direitos pessoais, como apreensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Tema 1.137 (recursos repetitivos).

REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 26/4/2019
.

TJMT
1016836-77.2025.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025
.

TJMT
1040357-51.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1044572-70.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Apiacás que, em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Antecipada indeferiu os pedidos de aplicação de medidas executivas atípicas.

Os agravantes alegam que são credores de crédito judicial transitado em julgado, originado de valores de aposentadoria rural e pensão por morte pagos pelo INSS, os quais foram indevidamente apropriados pelo agravado.

Relatam que o crédito se refere a
"retroativos do INSS de Aposentaria rural e pensão por morte, recebidas pelo Agravado sem, contudo, ser repassado aos credores (apropriação indébita)"
.

Afirmam que, desde 2019, vêm buscando a satisfação do crédito judicial, hoje superior a R$ 126.000,00, tendo sido infrutíferas todas as diligências típicas de localização de bens, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e relatório SNIPER, o qual
"aponta expressamente a inexistência de vínculos com empresas ou bens em nome do executado"
.

Argumentam que o executado leva vida incompatível com a suposta hipossuficiência patrimonial, conforme evidenciado por publicações em redes sociais e investigação extraoficial, as quais revelam: posse de joias (correntes e braceletes de ouro), uso de veículo de alto valor (não registrado em seu nome), viagens e hospedagens de alto custo (superiores a R$1.000,00 por diária), atuação em escritório de advocacia ativo com sua
companheira, Karla Patrícia Peixoto da Silva, com quem possui duas filhas e existência de bens registrados em nome das filhas, o que indicaria blindagem patrimonial.

Sustentam ainda que a decisão agravada, ao indeferir os pedidos com base na ausência de indícios de ocultação patrimonial, contraria os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da proteção do crédito.

Mencionam que a jurisprudência do STJ já consolidou a possibilidade de medidas executivas atípicas (art. 139, IV do CPC), desde que esgotados os meios típicos e havendo indícios de patrimônio oculto.

Requerem, assim, a reforma da decisão para deferir a adoção das medidas atípicas pleiteadas.

O efeito suspensivo foi indeferido
no Id
336456886, por não se vislumbrar, naquele momento processual, o risco de dano irreparável e a probabilidade imediata do direito, postergando-se a análise do mérito para após o contraditório, mormente diante da tese fixada pelo STJ no Tema 1.137.

Devidamente intimado, o
a
gravado apresentou contraminuta
no Id
344432865. Refutou as alegações de ostentação, afirmando viver com dificuldades financeiras e que as imagens apresentadas seriam antigas. Quanto às medidas atípicas, arguiu a impenhorabilidade de seus meios de subsistência e a necessidade premente de sua CNH para o transporte e cuidados de seu irmão, Sr. MOISES CAMPOS DE AZEVEDO, pessoa com deficiência que frequenta a APAE. Alegou ainda a inexistência de cartões de crédito e a suspensão de sua inscrição na OAB.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra o
decisum
que indeferiu os pedidos de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte agravada, bem como de bloqueio de seus cartões de crédito, sob o fundamento de que tais medidas se revelam desarrazoadas para compeli-la ao adimplemento do débito exequendo, sobretudo diante da inexistência, nos autos, de quaisquer indícios de que a parte executada esteja, por exemplo, ocultando eventual patrimônio ou embaraçando a satisfação do crédito perseguido.

R
ecentemente o STJ firmou o Tema 1.137 (repetitivos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP), em que definiu a seguinte tese:
"Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal."

Nota-se que o referido tema estabeleceu diretrizes rigorosas para a adoção de tais medidas. Fixou-se a tese de que a utilização de meios executivos atípicos é admissível, desde que, cumulativamente, sejam observados: a subsidiariedade (com o esgotamento dos meios típicos), a fundamentação adequada às especificidades do caso e a observância dos princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, apesar
da
execução tramitar desde
2023
,
os agravantes
não apresentaram
nenhuma prova de que
o agravado esteja deliberadamente ocultando bens para não ter que pagar o débito.

A medida postulada
pelos agravantes
acaba por atingir direitos pessoais do devedor, sem evidência de que seja proporcional ou mesmo útil à execução cível, mesmo porque não há nem indícios de possa levar ao adimplemento do débito.

Ademais, as alegações de ocultação patrimonial mediante "sociedade de fato" ou registro de bens em nome de filhas demandam dilação probatória própria, não sendo a via das medidas atípicas o instrumento adequado para superar supostas fraudes sem a devida comprovação inequívoca nestes autos de execução direta.

Portanto, embora admitidas as medidas restritivas, devem ser adotadas de modo subsidiário, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do
STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO.
DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO
.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional,
em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável
. Precedente específico.

7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável
, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8
. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”
.
(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 26/4/2019)

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.BLOQUEIODE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido debloqueiode cartões de crédito em nome dos executados e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível obloqueiode cartões de crédito como medida executiva atípica na execução de título extrajudicial; e (
ii
) saber se é regular a suspensão do processo executivo por um ano quando não encontrados bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 139, IV, do CPC autorize medidas executivas atípicas, estas devem ser adotadas de modo subsidiário, com observância da proporcionalidade e razoabilidade, e apenas quando há indícios de que o devedor possui patrimônio
expropriável
ou esteja ocultando bens.

4. No caso concreto, a agravante não apresentou prova de que os agravados estejam deliberadamente ocultando
bens para não pagar o débito, tendo sido concedidas todas as medidas necessárias para forçar o devedor ao pagamento.

5. A medida postulada atinge direitos pessoais dos devedores sem evidência de que seja proporcional ou útil à execução cível, não havendo indícios de que possa levar ao adimplemento do débito.

6. A suspensão da execução por um ano é regular, pois o art. 921, III, do CPC estabelece que a execução pode ser suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis, conforme demonstrado pelas buscas realizadas nos sistemas oficiais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem ser adotadas de modo subsidiário, com observância da proporcionalidade e razoabilidade, e apenas quando há indícios de que o devedor possui patrimônio
expropriável
ou esteja ocultando bens.

É regular a suspensão da execução por um ano quando não encontrados bens penhoráveis após as buscas nos sistemas oficiais, nos termos do art. 921, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, e 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2019; TJMT, AI 1004284-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021”.
(N.U 1016836-77.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, especialmente a suspensão da CNH do executado, no âmbito de cumprimento de sentença, determinando, ainda, a suspensão da execução por um ano e o arquivamento provisório do feito. A parte agravante sustenta não terem sido esgotados todos os meios executórios e aponta indícios de ocultação patrimonial e fraude à execução, requerendo o prosseguimento da execução com adoção de medidas constritivas e executivas atípicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar medida executiva atípica consistente na suspensão da CNH do executado; (
ii
) estabelecer se a suspensão da execução e o arquivamento provisório são adequados diante das diligências já realizadas para localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da CNH como medida executiva atípica deve observar os critérios estabelecidos no Tema Repetitivo 1137 do STJ, sendo cabível apenas quando esgotadas as medidas típicas, de forma subsidiária e proporcional, com fundamentação específica e elementos concretos que evidenciem sua utilidade na satisfação do crédito.

A suspensão da CNH, na hipótese, não se mostra medida eficaz nem proporcional, diante da ausência de provas
concretas de que o executado utiliza o documento para fins profissionais ou que a medida contribuiria efetivamente para o cumprimento da obrigação.

A decisão agravada já determinou a negativação do nome do devedor e a utilização de sistemas como RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, revelando diligências suficientes e razoáveis para localização de bens penhoráveis, sem sucesso.

A alegação de fraude à execução relativa a veículo em nome de terceiro foi objeto de decisão anterior, já preclusa, inexistindo elementos novos que justifiquem a reavaliação da matéria.

A suspensão da execução por um ano, com arquivamento provisório, encontra respaldo no art. 921, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente em indicar bens penhoráveis e da ausência de prova de ocultação dolosa de patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A adoção de medida executiva atípica exige fundamentação específica, esgotamento prévio das medidas típicas e demonstração concreta de sua efetividade e proporcionalidade.

A suspensão da CNH do devedor não pode ser utilizada como mecanismo punitivo ou de coerção genérica, sob pena de violação ao direito de ir e vir.

A suspensão da execução é admissível nos termos do art. 921, III, do CPC, quando frustradas as tentativas de localização de bens, sem prejuízo da retomada do feito caso surjam novas informações.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; art. 805; art. 921, III; CF/1988, art. 5o, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1137; TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 4218236-
71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Magid
Nauef

Láuar
, j. 02.12.2024
”
.
(N.U 1040357-51.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026